Tribunal: TJPA
Processo: 0005133-71.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005133-71.1996.8.14.0301

APELANTE: LUDOVINA TAVARES DA COSTA, LOCAR COMERCIO LTDA, JOSE PEIXOTO DA COSTA NETO, RENATA TAVARES PEIXOTO DA COSTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005133-71.1996.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: LOCAR COMÉRCIO LTDA, LUDOVINA TAVARES DA COSTA, JOSÉ PEIXOTO DA COSTA NETO E RENATA TAVARES PEIXOTO COSTA

ADVOGADO: BERNARDO LIMA – OAB/PA 18.913

APELADO: BANCO SAFRA S.A

ADVOGADO: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JR, OAB/PA 8.525

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. ACORDO FIRMADO COM QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ARTIGO 924, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LOCAR COMÉRCIO LTDA, LUDOVINA TAVARES DA COSTA, JOSÉ PEIXOTO DA COSTA NETO E RENATA TAVARES PEIXOTO COSTA
, em face da sentença de ID. 2297083 que extinguiu o feito em virtude de a obrigação ter sido satisfeita nos exatos termos do art. 924, II, do CPC.

Os recorridos/apelantes, pelas razões contidas no id. 2297084, preliminarmente pugnam pela aplicação do benefício da justiça gratuita e no mérito pleiteiam pela reforma da r. sentença, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau deixou de homologar o acordo firmado.

C
ontrarrazões apresentadas informando que, ainda que tenha ocorrido atraso na entrega do Termo de Baixa da Hipoteca, o contrato foi devidamente cumprido, não havendo nenhuma comprovação de dano aos recorrentes pelo referido atraso.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Preliminarmente, concedo o benefício da justiça gratuita.

No mérito verifico que se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra contra os apelantes, diante da inadimplência de parcelas constantes na Cédula de Crédito Comercial celebrado entre as partes.

Conforme comprova os documentos de id. 2297082 - Pág. 1 a 11.

as partes firmaram acordo e requereram a sua homologação, assim como a extinção do feito (Id. Pág. 13).

Em seguida, os apelantes peticionaram informando o descumprimento parcial do referido acordo quanto a entrega do Termo de Baixa da Hipoteca pelo Banco.

Ocorre que, o processo foi sentenciado com a extinção do feito, sob o fundamento previsto no art. 924, II, do CPC o qual indica a satisfação da execução, sem a homologação requerida.

Sabe-se que na ação de execução de título extrajudicial busca-se exatamente a quitação da obrigação, o que de fato ocorreu com a apresentação do acordo firmado entre as partes e com petição específica dos próprios apelantes informado o seu devido cumprimento, nos termos abaixo:

“LOCAR COMÉRCIO LTDA, devidamente identificada nos autos do processo em epígrafe, vem requerer a habilitação de seus novos patronos, por meio da juntada do instrumento de procuração em anexo (Doc. OI — Procuração e Doc. 02 Contrato Social), bem como
informar, conjuntamente com LUDOVINA TAVARES DA COSTA, JOSÉ PEIXOTO DA COSTA NETO e RENATA TAVARES PEIXOTO DA COSTA, também já qualificados
, o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes
, conforme comprovante de transferência bancária em anexo
(Doc. 03)” (
Id. 2297082, pág. 1)
Grifei
.

O art. 924,II do CPC dispõe: “
Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita”.

Desse modo, uma vez alcançada a finalidade da ação, impõe-se a sua extinção, conforme disposto no artigo
924
,
II
, do
CPC
, motivo pelo qual entendo acertada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, devendo ser mantida nesse ponto.

Acrescento que não há nenhum prejuízo para as partes que pudesse gerar uma nulidade da sentença, de maneira que escorreita a sentença eis que alcançou os fins colimados e, por certo, a pacificação social.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para conceder o benefício da justiça gratuita aos apelantes, mantendo os demais termos da sentença, sob os fundamentos ora indicados.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024